Tribunal: TJES
Processo: 0002187-42.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002187-42.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUZA DA CONCEICAO PIO FREITAS e outros

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MORTE DE ADOLESCENTE SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORAÇÃO. TERMO FINAL CONFORME EXPECTATIVA DE VIDA DO IBGE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) e Recurso Adesivo interposto por Geruza da Conceição Pio Freitas contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou procedentes os pedidos da autora e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 65.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até os 18 anos da vítima, reduzida para 1/3 até os 65 anos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada material em razão de ação anterior ajuizada contra o Estado do Espírito Santo; (ii) definir a existência de responsabilidade civil objetiva do IASES pela morte do adolescente sob sua custódia; (iii) examinar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais; (iv) revisar os critérios de fixação da pensão mensal (valor, termo final e forma de pagamento); e (v) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada não se opera por ausência de identidade subjetiva entre as demandas, sendo partes distintas o Estado do Espírito Santo e o IASES, autarquia com personalidade jurídica própria.

4. A responsabilidade civil do Estado por morte de pessoa sob custódia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do evento lesivo e do nexo com a situação de custódia.

5. A causa mortis indeterminada ("autópsia branca") não exime a responsabilidade estatal, pois reforça a falha no dever de guarda e vigilância, sendo ônus do ente público elidir a presunção de culpa.

6. A morte ocorrida em local sem cobertura de câmeras e após contenção física por agentes públicos caracteriza falha administrativa e justifica a responsabilização do IASES.

7. A pensão mensal é devida aos genitores de vítimas menores de idade em famílias de baixa renda, com presunção de dependência econômica, conforme entendimento consolidado no STF (Súmula 491) e no STJ.

8. O valor da pensão deve ser fixado em 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até o termo final, conforme precedentes do STJ.

9. O termo final do pensionamento deve observar a expectativa de vida apurada pelo IBGE à época do óbito (73,5 anos), salvo falecimento anterior da beneficiária.

10. O pedido de pagamento em parcela única não se impõe à Fazenda Pública, que deve cumprir a obrigação em parcelas mensais, sujeita ao regime de precatórios ou RPV.

11. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 100.000,00, considerando a gravidade do fato, a dor da mãe viúva e a necessidade de caráter pedagógico da condenação.

12. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (06/04/2015), em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do IASES desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de identidade de partes impede o reconhecimento de coisa julgada entre ações movidas contra o Estado e suas autarquias.

2. O Estado responde objetivamente por morte de menor sob sua custódia, independentemente da comprovação de culpa dos agentes públicos.

3. A causa mortis indeterminada não afasta a responsabilidade do ente público, quando o óbito ocorre em contexto de contenção física por seus agentes.

4. É cabível a pensão mensal aos genitores de menor falecido sob custódia estatal, em valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos, reduzida para 1/3 até a expectativa de vida da vítima.

5. Os juros de mora em ações de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

6. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado não reflete a gravidade do ilícito e a dor experimentada pela vítima indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, art. 950, parágrafo único; CPC, arts. 506 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 491.
STJ, REsp nº 2134655/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1827074/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.
STJ, AgRg no REsp nº 1287015/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.04.2016, DJe 20.04.2016.
STJ, AgInt no AREsp nº 1609146/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.06.2020, DJe 08.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do IASES e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
e por
GERUZA DA CONCEIÇÃO PIO FREITAS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES.

A sentença julgou
procedente
a pretensão autoral para condenar a autarquia ré ao pagamento de:
(i)
indenização por danos morais no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com juros e correção a partir da sentença; e
(ii)
pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 18 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos de idade da autora ou seu falecimento.

Em suas razões recursais, o
IASES
argui, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, sustentando que a matéria já teria sido decidida em ação anterior movida contra o Estado do Espírito Santo (processo nº 0026814-56.2015.8.08.0024), julgada improcedente. No mérito, defende a ausência de nexo causal, alegando que a
causa mortis
foi indeterminada ("autópsia branca") e que não houve conduta ilícita de seus agentes, pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora
GERUZA DA CONCEIÇÃO PIO FREITAS
interpôs Recurso Adesivo, requerendo a reforma da sentença para:
(i)
majorar os danos morais para R$ 100.000,00;
(ii)
estender o pensionamento de 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos;
(iii)
fixar o termo final do pensionamento com base na expectativa de vida do IBGE (73,5 anos);
(iv)
determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); e
(v)
deferir o pagamento da pensão em parcela única.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GERUZA DA CONCEIÇÃO PIO FREITAS
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
.

Narra a autora que seu filho, o adolescente Diego Sérgio Pio Freitas (17 anos), foi apreendido em 03/04/2015 e encaminhado à Unidade de Internação Provisória II (UNIP II) para cumprimento de medida socioeducativa. Relata que, na noite de 05 para 06 de abril de 2015, após um princípio de tumulto na unidade, agentes socioeducativos retiraram o menor do alojamento e
o conduziram a um local sem cobertura de câmeras ("ponto cego"), onde teria sido submetido a agressões físicas e enforcamento ("mata-leão"), vindo a falecer logo em seguida
.

A autora sustenta a responsabilidade objetiva da autarquia pela morte de seu filho sob custódia estatal, pleiteando indenização por danos morais e pensionamento mensal.

Em sua defesa, o IASES arguiu preliminar de coisa julgada, apontando que demanda idêntica ajuizada contra o Estado do Espírito Santo (Processo nº 0026814-56.2015.8.08.0024) foi julgada improcedente por ausência de nexo causal. No mérito, defendeu que a
causa mortis
foi atestada como indeterminada pelos laudos periciais ("autópsia branca"), inexistindo comprovação de que a morte decorreu da conduta dos agentes, o que configuraria caso fortuito ou morte natural, rompendo o nexo de causalidade.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando
procedentes
os pedidos iniciais. Rejeitou a preliminar de coisa julgada por ausência de identidade de partes (Estado x Autarquia) e reconheceu a responsabilidade civil objetiva do IASES pela falha no dever de vigilância e incolumidade física do interno. Condenou a ré ao pagamento de:
(i)
Danos Morais: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com juros e correção a partir da sentença;
(ii)
Pensão Mensal: 2/3 do salário-mínimo da data do óbito até a data em que a vítima completaria 18 anos (maioridade), reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos da autora.

Irresignadas, ambas as partes recorreram. O
IASES
(Apelação) insiste na tese de coisa julgada e na ausência de nexo causal. A
Autora
(Recurso Adesivo) busca a majoração dos danos morais, a alteração do termo inicial dos juros (evento danoso) e a extensão do pensionamento (redução aos 25 anos e termo final conforme expectativa de vida do IBGE).

Pois bem.

Em preliminar de apelação, o
IASES
sustenta a extinção do feito em razão da coisa julgada, sob o argumento de que a autora já litigou sobre os mesmos fatos contra o Estado do Espírito Santo, obtendo julgamento desfavorável.

A preliminar não merece acolhida. Conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil,
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"
. No caso, a demanda anterior foi ajuizada em face do ente político (Estado do Espírito Santo), enquanto a presente ação é movida contra o
IASES
, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira.

Não havendo identidade de partes, não se opera o fenômeno da coisa julgada. Ademais, a responsabilidade perquirida nestes autos decorre do dever direto de guarda e vigilância da autarquia sobre o menor internado, matéria que deve ser analisada à luz das provas produzidas neste feito específico, que, segundo a autora, supre as deficiências instrutórias da demanda anterior.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No
mérito
,

a controvérsia central reside na responsabilidade civil do Estado (
lato sensu)
pela morte do menor Diego Sérgio Pio Freitas, ocorrida nas dependências da Unidade de Internação Provisória II (UNIP II), sob a custódia do IASES.

A responsabilidade civil do Estado, na hipótese de danos causados a pessoas sob sua custódia, é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88). O Estado assume o dever específico de proteção e vigilância, devendo zelar pela integridade física dos detentos (art. 5º, XLIX, da CF/88).

O apelante IASES sustenta a ausência de nexo causal, apoiando-se no laudo pericial que concluiu por
causa mortis
indeterminada. Contudo, tal argumento, longe de eximir a autarquia, reforça sua responsabilidade. O Estado tem o dever de devolver o cidadão sob sua custódia à sociedade nas mesmas condições em que o recebeu. A ocorrência de uma morte "sem causa aparente" dentro de uma unidade socioeducativa, após relatos de contenção física e uso de força por agentes estatais, inverte o ônus da prova contra a Administração.

Os autos trazem elementos contundentes de que o menor foi submetido a procedimento de contenção, levado a um "ponto cego" das câmeras de segurança e, na sequência, veio a óbito.

A incapacidade do Estado em explicar a razão médica da morte (autópsia branca) não configura caso fortuito, mas sim falha no dever de vigilância e proteção. O nexo causal está presente na medida em que o evento morte ocorreu durante e em razão da custódia estatal, sem que o ente público tenha logrado êxito em provar qualquer excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou força maior).

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu o dever de indenizar.
Nego provimento ao recurso do IASES neste ponto.

Ademais, a sentença fixou
pensão mensal
à genitora. A autora recorre adesivamente para ajustar os termos inicial, final e de redução da pensão.
Assiste-lhe razão parcial
.

Em se tratando de família de baixa renda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a dependência econômica dos pais em relação aos filhos menores é
presumida
, sendo devido o pensionamento independentemente da comprovação de exercício de atividade remunerada pelo
de cujus
(Súmula 491 do STF e precedentes do STJ):

Súmula 491 do STF:

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AUXÍLIO ECONÔMICO FUTURO . RECÉM-NASCIDO COM MÚLTIPLAS MALFORMAÇÕES E PATOLOGIAS GRAVES DIAGNOSTICADAS ANTES DO PARTO. DANO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de indenização de danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 26/10/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/03/2024 e concluso ao gabinete em 23/04/2024 .2. O propósito recursal é decidir se é devido o pensionamento mensal aos genitores de recém-nascido falecido e se há necessidade de conversão do julgamento da apelação em diligência para produção de prova.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF) .4.
A jurisprudência do STJ, fundada na presunção de auxílio econômico futuro, firmou-se no sentido de que "é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda"
(REsp n. 1.346 .320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 5/9/2016).5. A Terceira Turma, recentemente, decidiu que "o fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade" (REsp n. 2 .121.056/PR, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).6. Hipótese em que não se configura o dano patrimonial, a ensejar o pensionamento mensal dos genitores, ante a circunstância de ter o menor nascido com múltiplas malformações e patologias graves, as quais, segundo o Tribunal de origem, se incluem dentre as causas de sua morte .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 2134655 GO 2024/0119570-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL MUNICIPAL . ÓBITO DE CRIANÇA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS GENITORES. CABIMENTO. 1 . Ao julgar a apelação em ação indenizatória, o Tribunal a quo houve por bem refutar o pedido de condenação do ente público ao pagamento de pensão mensal vitalícia aos genitores da vítima, falecida em decorrência de conduta lesiva cometida no interior do Hospital municipal. 2.
Ao decidir pelo não cabimento da pensão mensal aos genitores em caso de responsabilidade civil pelo óbito da criança, a Corte de origem dissentiu do entendimento deste Sodalício sobre o tema, o qual se firmou pela "Possibilidade de pagamento de pensão nos casos em que a vítima é menor de idade, pertencente a família humilde e sem trabalho remunerado"
(AgRg no AREsp 388.448/RJ, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 6/3/2014). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1798521 SP 2019/0049346-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

A sentença reduziu a pensão de 2/3 para 1/3 a partir dos 18 anos. Contudo, o entendimento consolidado do STJ é de que a pensão deve ser paga no patamar de
2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos
de idade. Após essa idade, presume-se que a vítima constituiria nova família, reduzindo-se a colaboração para 1/3 até o termo final. A sentença merece reforma para adequar-se a este parâmetro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA . PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10.000,00 para os demais autores, irmãos do falecido.Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2 .
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte
até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade
;
(...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Quanto ao
termo final,
a sentença limitou o pensionamento até os 65 anos. O STJ firmou orientação de que a pensão mensal deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à
expectativa média de vida do brasileiro prevista pelo IBGE
na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Conforme tabela do IBGE colacionada, a expectativa de vida é superior aos 65 anos fixados. Dou provimento para estender o termo final para a idade de
73,5 anos
(ou 73 anos e 6 meses), conforme pleiteado e amparado nos dados estatísticos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL . TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e,
a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
(...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1287015 PR 2011/0240041-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2016)

O pedido de pagamento em
parcela única
(art. 950, parágrafo único, CC) não é direito potestativo da parte, sujeitando-se à análise da capacidade econômica do devedor e à melhor forma de cumprimento da obrigação. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública, submetida ao regime de precatórios/RPV e com presunção de solvência,
a pensão mensal é a forma mais adequada e segura para garantir a subsistência contínua da beneficiária
. Mantenho a forma mensal.

No que tange aos
danos morais
, a autora, mãe viúva que perdeu seu único filho, pleiteia a majoração da indenização.

O valor de R$65.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos. Estamos diante da morte de um adolescente sob custódia do Estado,
em circunstâncias obscuras (local sem câmeras) e violentas
. A indenização deve possuir caráter pedagógico-punitivo para desestimular a negligência estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos (morte de filho/detento por responsabilidade estatal), tem admitido valores superiores, reconhecendo a presunção do dano e a necessidade de reparação integral.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MORAIS
. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015 . II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Fátima Maria Barros do Nascimento em face do Estado do Ceará, objetivando a indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte de detento, seu filho, em estabelecimento prisional. Julgado parcialmente procedente o pedido, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte autora. III .
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, majorou o quantum indenizatório fixado na sentença, consignando que, "
no tocante ao importe fixado a título de indenização por danos morais, entendo ser cabível a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois este se afigura razoável, proporcional e adequado às circunstâncias fáticas descritas nos fólios, notadamente por se tratar da morte de um filho com contornos de perversidade
". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente
, em face da Súmula 7/STJ. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1609146 CE 2019/0321376-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020)

Considerando a extensão do dano (perda do núcleo familiar essencial da autora) e a capacidade econômica do ofensor,
majoro a indenização por danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Por fim, a sentença fixou os juros de mora a partir da data da sentença. O recurso adesivo pugna pela aplicação da Súmula 54 do STJ.

Com razão a recorrente. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso
(data do óbito: 06/04/2015), conforme enunciado da
Súmula 54 do STJ
. A sentença deve ser reformada neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas:

1. CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
IASES
.

2. CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo de
GERUZA DA CONCEIÇÃO PIO FREITAS
para reformar a sentença e:

a) Majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
;

b) Determinar que os juros de mora fluam a partir do
evento danoso
(Súmula 54/STJ);

c) Fixar o pensionamento mensal em
2/3 do salário-mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para
1/3
a partir de então;

d) Estender o termo final do pensionamento até a data em que a vítima completaria
73,5 anos
(expectativa de vida IBGE), ou até o falecimento da autora.

Em razão do desprovimento do recurso do réu e provimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do IASES em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar